Tribunal: TJBA
Processo: 8128828-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128828-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADEMAR MENDES FALCAO Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEDUR MUNICIPAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA OU ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OU PRIVADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito. O juiz considerou a ausência de interesse de agir pelo baixo valor do crédito executado (R$3.605,11), aplicando o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O crédito cobrado é uma multa administrativa por infração aplicada pela SEDUR. O Município alegou nulidade por não ter sido intimado antes da extinção. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se existe nulidade por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, devido à falta de intimação prévia sobre o Tema 1.184; e (ii) se a regra de extinção de execuções fiscais de baixo valor, criada pelo Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024, aplica-se a débitos não tributários originados de multas administrativas. III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação prévia sobre o Tema 1.184 não causa nulidade. O Município apresentou seus argumentos de forma completa no recurso de apelação. Não houve prejuízo, de acordo com o art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. A multa executada tem natureza administrativa, com finalidade de punição e educação. Ela está ligada ao exercício do poder de polícia do Município e é classificada como Dívida Ativa Não Tributária, conforme o art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964. 5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 tratam exclusivamente da racionalização de execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, voltadas à recomposição patrimonial, não alcançando sanções administrativas cuja finalidade é repressiva e preventiva. Essas regras não alcançam sanções administrativas que buscam prevenir e punir infrações. 6. A extinção de execuções de multas administrativas de baixo valor prejudica a fiscalização do município, retira a força da punição e incentiva a repetição de infrações urbanísticas. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de pequeno valor, dada sua finalidade educativa e disciplinadora. 8. Diante da natureza não tributária e finalidades específicas do crédito, afasta-se a aplicação do Tema 1.184/STF e, por consequência, a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para afastar a extinção por falta de interesse de agir e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação prévia da parte sobre a aplicação de entendimento de tribunais superiores pode ser superada quando a parte se manifesta de forma completa no recurso, sem causar prejuízo. 2. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal não se aplica às execuções fiscais de multas administrativas, pois são créditos não tributários ligados ao exercício do poder de polícia”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8128828-54.2023.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e como apelado ADEMAR MENDES FALCAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)